Tribunal: STF
Processo: Rcl 38366
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Afastamento de Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual sem prévia decisão judicial transitada em julgado e aplicando-lhe penalidade não prevista em lei. Violação à autoridade dos entendimentos firmados na ADI-MC 4.190 e ADI-MC 4.638. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido.